Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.

2. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no crime de roubo, desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.

3. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.

4. Recursos conhecidos e não providos.